Tribunal: TJPA
Processo: 0805559-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805559-42.2024.8.14.0051

APELANTE: EDELSON DE SOUZA OLIVEIRA

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDELSON DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0805559-42.2024.8.14.0051
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
APELANTE/APELADO: EDELSON DE SOUZA OLIVEIRA
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, § 1º, DA LEI Nº 8.213/1991. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA RECORRIDA AO VINCULAR O CÁLCULO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO ADESIVO DA AUTARQUIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA. LEI Nº 14.441/2022. PODER-DEVER DE REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO. RESSALVA NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de demanda acidentária proposta por segurado que, no exercício de suas funções habituais como encarregado de fábrica de ração em prol do empregador Marcio Junior Muller, sofreu infortúnio laboral típico em 10/03/2023, consistente em esmagamento do quarto dedo da mão direita por equipamento industrial (rosca de elevador forrageira), resultando na amputação traumática da falange distal. O laudo pericial judicial (ID 31914086) foi conclusivo quanto à existência de sequela anatômica definitiva, nexo de causalidade direto e redução permanente da capacidade para o labor habitual .

2. A sentença de procedência (ID 31914095) determinou a implantação do auxílio-acidente a partir de 16/05/2023, fixando, contudo, o valor mensal em "50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito" .

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em definir: (i) a correta base de cálculo para a apuração da renda mensal inicial do auxílio-acidente, diante da aparente contradição entre o dispositivo da sentença e a previsão legal específica; e (ii) se a concessão judicial de benefício acidentário impede ou autoriza a autarquia previdenciária a realizar revisões periódicas de manutenção, especialmente após a vigência da Lei nº 14.441/2022.

III. Razões de decidir

4. No tocante à base de cálculo do benefício, o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 é categórico ao estabelecer que o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício . A vinculação do cálculo a um percentual de aposentadoria por invalidez hipotética configura equívoco material que distorce o sistema de cálculo previdenciário e afronta a literalidade da norma, devendo ser retificado para observar o salário-de-benefício que serviu de base para o auxílio-doença precedente, conforme entendimento pacificado nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.

5. Quanto à pretensão de revisão administrativa, a Lei nº 14.441/2022 introduziu modificação substancial no artigo 101 da Lei nº 8.213/1991, obrigando o segurado em gozo de auxílio-acidente a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, independentemente de o benefício ter sido concedido na esfera judicial ou administrativa. Considerando que o fato gerador e a implantação do benefício ocorreram sob a égide da referida alteração legislativa, assiste razão à autarquia ao pleitear a ressalva de seu poder-dever de fiscalização e reavaliação periódica, sem que isso signifique autorização para cessação arbitrária sem a devida comprovação técnica de recuperação da capacidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, determinando-se que: (i) a base de cálculo do auxílio-acidente corresponda a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício; e (ii) fique ressalvada a obrigatoriedade de o segurado submeter-se às revisões periódicas administrativas previstas em lei.

7. Tese de julgamento: "1. O valor do auxílio-acidente deve ser calculado exclusivamente sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, sendo nula a fixação sobre percentual de outros benefícios não previstos em lei. 2. O auxílio-acidente, ainda que concedido por decisão judicial transitada em julgado, submete-se ao regime de revisão periódica e exames médicos previstos no artigo 101 da Lei nº 8.213/1991, conforme a redação dada pela Lei nº 14.441/2022."

Referências:
Constituição Federal de 1988, artigo 201, I; Lei nº 8.213/1991, artigos 86 e 101; Lei nº 14.441/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.187/SP;

Jurisprudência citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0013238-84.2004.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0838552-09.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, bem como
em conhecer do recurso adesivo e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Presidente.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
Edelson de Souza Oliveira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou procedente a demanda acidentária, nos seguintes termos:

“(...) Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido enquanto persistirem as ditas condições do segurado, até o dia anterior à data da concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da parte autora, em favor do autor EDELSON DE SOUZA OLIVEIRA, a contar do dia imediatamente posterior a cessação do auxílio doença que deu origem, isto é, 16/05/2023 (NB: 643.366.531-8 - ID. Num. 112126248 - Pág. 3 à 5), observada a prescrição quinquenal, compensando-se os eventuais valores pagos no período a título de aposentadoria e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91) ou outro benefício inacumulável, juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.”

A lide originária foi instaurada em razão de infortúnio laboral ocorrido em 10/03/2023, quando o autor, no exercício de sua função como encarregado geral, sofreu amputação traumática da falange distal do quarto quirodáctilo da mão direita após acidente em elevador de carga. Em decorrência do agravo, o segurado percebeu auxílio por incapacidade temporária acidentária no período de 15/04/2023 a 15/05/2023, cuja cessação motivou o pleito judicial de restabelecimento ou concessão de auxílio-acidente.

O pedido inicial formulado no ID 31914053, tencionava a condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente retroativo ao dia seguinte à cessação administrativa, fundamentando-se na redução permanente da capacidade laboral atestada por documentação médica particular. Durante a instrução processual, realizou-se perícia médica judicial (ID 31914086), na qual o perito confirmou a existência de sequela anatômica definitiva e irreversível, concluindo pela incapacidade multiprofissional permanente, com possibilidade de reabilitação para funções compatíveis com a limitação funcional.

A sentença recorrida (ID 31914095) acolheu integralmente a pretensão autoral, julgando procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor de
Edelson de Souza Oliveira
. O magistrado de primeiro grau fixou o termo inicial em 16/05/2023 e estabeleceu que o valor mensal do benefício deveria corresponder a 50% do valor da aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito.

O INSS (ID 31914096) e o Autor (ID 31914097) opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo sentenciante (ID 31914101).

Irresignado o autor interpôs
apelação
(ID 31914102), alegando a existência de erro material na fixação da base de cálculo, sob o argumento de que o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 determina que o auxílio-acidente incida sobre o salário-de-benefício, e não sobre valor hipotético de aposentadoria.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou
recurso adesivo
(ID 31914105), insurgindo-se quanto à determinação de manutenção do benefício até o óbito ou aposentadoria sem a devida ressalva legal. A autarquia defende que, após a vigência da Lei nº 14.441/2022, que alterou o artigo 101 da Lei de Benefícios, o auxílio-acidente passou a integrar o rol de benefícios sujeitos à revisão periódica mediante exame médico pericial administrativo, razão pela qual a sentença mereceria reforma para garantir o exercício desse poder-dever.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte autora (ID 31914109), que pugnou pela manutenção da sentença quanto ao mérito da incapacidade, mas reiterou a necessidade de retificação da base de cálculo, defendendo a natureza irreversível da amputação para afastar a utilidade prática de revisões futuras.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID 35752121), pronunciando-se pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos, recomendando o ajuste da base de cálculo para o salário-de-benefício e a inclusão da ressalva quanto à possibilidade de revisão administrativa nos moldes do artigo 101 da Lei nº 8.213/1991.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal.

O recurso de apelação interposto por
Edelson de Souza Oliveira
e o recurso adesivo manejado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
preenchem integralmente os requisitos de admissibilidade recursal, tanto no plano Intrínseco quanto no extrínseco, devendo ser conhecidos. Passo à análise de suas razões.

II. Mérito.

II.1. Da correta fixação da base de cálculo do auxílio-acidente.

Cinge-se a primeira controvérsia recursal à definição da
base de cálculo
adequada para a apuração da renda mensal inicial do
auxílio-acidente
deferido ao autor. Compulsando o dispositivo da sentença ora guerreada (ID 31914095), verifico que o magistrado de piso condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da benesse no "
percentual de 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito" .

Contudo, assiste inteira razão ao apelante
Edelson de Souza Oliveira
ao apontar a ocorrência de equívoco material no julgado. A disciplina normativa do auxílio-acidente é regida pela literalidade do
artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991
, o qual não deixa margem para interpretações diversas ao fixar o parâmetro de cálculo da prestação pecuniária .

Diferentemente do que restou consignado na decisão recorrida, o legislador ordinário estabeleceu que o valor da indenização mensal deve ser aferido com base no
salário-de-benefício
que serviu de parâmetro para o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) que precedeu a concessão acidentária. A vinculação a um percentual de
aposentadoria por invalidez
hipotética configura erro de subsunção legal, pois o auxílio-acidente possui natureza jurídica indenizatória e critérios de cálculo próprios, autônomos em relação aos benefícios substitutivos da renda salarial.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é uníssona em reconhecer que a fixação da renda mensal inicial deve observar estritamente a
base de cálculo prevista em lei
, procedendo-se à correção de julgados que adotem parâmetros estranhos ao sistema previdenciário vigente.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento do STJ:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. SEGURADO BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, ORIGINADO DE AUXÍLIO-DOENÇA, A ELE IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE. CÁLCULO DA RMI: ART. 104, § 1o. DO DECRETO 3.048/1999. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 104, § 1o. do Decreto 3.048/1999
, o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do Segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente
. 2. No caso do autos, o acórdão recorrido expressamente consigna que os cálculos da Contadoria registram que a renda mensal do auxílio-acidente teve como base o salário de benefício do respectivo auxílio-doença que o antecedeu, nos exatos termos fixados na legislação. 3. Assim, não há como acolher a tese recursal de que o cálculo do auxílio-acidente demandaria novo recálculo do salário de benefício. 4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.187/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria, reafirmando a imperatividade da norma contida na Lei de Benefícios:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. MITIGAÇÃO. GRAU DE LESÃO. IRRELEVANTE. TEMA 416 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária de restabelecimento e/ou concessão de auxílio-acidente ou doença, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

(...)

3- O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente, conforme previsão do artigo 86 da Lei nº 8.213/91;

(...)

6- O juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo possível a apreciação de acordo com as provas dos autos, o que se extrai do teor do artigo 479 do CPC;

7- Comprovado, nos autos, que o autor é portador de lesão consolidada que gera redução de sua capacidade laborativa e guarda nexo de causalidade com o trabalho, é de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, em conformidade ao disposto no artigo 104, § 1º, do Decreto 3.048/99;

8- Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC que prevê a possibilidade da concessão da tutela específica ou providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente;

9-
O auxílio-acidente é devido desde a data do cancelamento do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; devendo, no caso, ser observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação;

10- Os juros de mora e correção monetária são modulados, segundo os parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/21;

11- Invertido o ônus sucumbencial, com verba honoraria a ser fixada em sede de liquidação, conforme disposição do inciso II, § 4º do art. 85 do CPC. Isenta a Fazenda Pública de custas processuais;

12- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803280-13.2022.8.14.0097 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-09-09)

Portanto,
a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe
para garantir o cumprimento do princípio da legalidade estrita que rege a concessão de benefícios previdenciários. A manutenção do erro material acarretaria prejuízo injustificado ao segurado ou distorção no cálculo das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que a sistemática de cálculo do
salário-de-benefício
(Art. 29 da Lei nº 8.213/1991) é distinta das regras de apuração da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente.

Desta feita, o provimento do apelo autoral é necessário para determinar que a base de cálculo do
auxílio-acidente
corresponda a
50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício
, observando-se a correção monetária e os reajustes previdenciários aplicáveis à espécie desde o termo inicial fixado na origem, qual seja, 16/05/2023 .

II.2. Da manutenção do benefício e da possibilidade de revisão administrativa

Passo ao exame da insurgência veiculada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
em seu recurso adesivo (ID 31914105), que concerne à omissão da sentença quanto à possibilidade de reavaliação periódica do benefício de
auxílio-acidente
na via administrativa. O magistrado de primeiro grau determinou que a prestação seria devida
"enquanto persistirem as ditas condições do segurado, até o dia anterior à data da concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da parte autora" (ID 31914095),
sem, contudo, fazer menção expressa ao poder-dever de revisão da autarquia .

A matéria encontra-se atualmente disciplinada pela
Lei nº 14.441/2022
, que promoveu alteração substancial na redação do
artigo 101 da Lei nº 8.213/1991
. De acordo com o novo texto legal, o segurado em gozo de auxílio-acidente, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a
exame médico a cargo da Previdência Social
para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção .

É imperioso destacar que o infortúnio sofrido por
Edelson de Souza Oliveira
ocorreu em 10/03/2023, e o termo inicial do benefício foi fixado em 15/05/2023, datas nitidamente posteriores à vigência da inovação legislativa trazida pela
Lei nº 14.441/2022
. Portanto, a relação jurídica estabelecida entre o segurado e a autarquia está plenamente submetida ao novo regramento, que incluiu o auxílio-acidente no rol de benefícios passíveis de monitoramento e revisão periódica .

A natureza "permanente" da redução da capacidade laboral, como no caso da
amputação traumática
verificada na perícia médica judicial, não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal. No Direito Previdenciário, as decisões judiciais que determinam a concessão de benefícios de prestação continuada possuem cláusula implícita
rebus sic stantibus
, permanecendo hígidas enquanto subsistirem as condições fáticas e jurídicas que lhes deram suporte. O poder-dever de revisão conferido ao
INSS
visa justamente resguardar a finalidade social e a sustentabilidade do sistema, permitindo que a administração pública verifique se houve modificação no estado de saúde do beneficiário ou se surgiram novos tratamentos que pudessem mitigar a incapacidade.

Nesse contexto, a manutenção do benefício não pode ser interpretada como uma outorga absoluta e imune ao controle administrativo. A jurisprudência contemporânea deste Egrégio Sodalício tem reconhecido que
a fixação do termo final em óbito ou aposentadoria deve sempre ser acompanhada da ressalva quanto à possibilidade de convocação para perícia médica administrativ
a, nos moldes da legislação vigente.

Sobre a necessidade de adequação do julgado ao regramento da revisão periódica, colhem-se precedentes relevantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRAJETO. AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL, MAS OPINATIVO PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA QUE DEFERIU AUXÍLIO-ACIDENTE E INDEFERIU A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM
”. APLICABILIDADE DO ARTIGO 101, DA LEI Nº 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.457/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, reconhecendo, contudo, apenas o direito ao auxílio-acidente, diante da inexistência de incapacidade total e permanente. O autor alega manter incapacidades decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 2007, com sequelas neurológicas, auditivas e visuais, pleiteando conversão do benefício para aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as sequelas permanentes do acidente de trajeto são suficientes para caracterizar a incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (B92), ou se o correto é a concessão do auxílio-acidente, como definido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequelas permanentes, mas não pela total incapacidade para o trabalho.

4.
Para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige-se a constatação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não restou demonstrado.

5.
Constatada redução da capacidade funcional, mas não sua eliminação total, é devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

6.
A revisão do benefício anterior de aposentadoria por invalidez observou os requisitos legais, conforme art. 101, da Lei nº 8.213/91, especialmente quanto à convocação para nova perícia após alteração legislativa (Lei nº 13.457/2017).

7.
Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mas indeferiu o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838552-09.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 35752121), que bem pontuou a aplicabilidade da
Lei nº 14.441/2022
ao caso em tela, considerando que o preenchimento dos requisitos ocorreu já sob a nova sistemática legal. A ressalva não significa autorização para a
cessação indiscriminada do pagamento
, mas sim o reconhecimento do direito da autarquia de realizar o acompanhamento médico-pericial previsto no
artigo 101 da Lei nº 8.213/1991
.

Desta feita, o provimento do recurso adesivo da autarquia é medida que se impõe para reformar a sentença, esclarecendo que a percepção do
auxílio-acidente
pelo autor
fica sujeita à disciplina de revisão periódica e submissão a exames médicos a cargo da Previdência Social
, sem prejuízo da manutenção da benesse enquanto não for tecnicamente comprovada a plena recuperação da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Edelson de Souza Oliveira
e do recurso adesivo manejado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e, no mérito,
dou provimento a ambos os inconformismos
para reformar parcialmente a sentença de ID 31914095, nos seguintes termos:

a) retificar o dispositivo da sentença para determinar que a base de cálculo do benefício de
auxílio-acidente
corresponda a
50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício
, nos moldes do que preceitua o
artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991
, afastando-se a vinculação indevida ao valor da aposentadoria por invalidez ;

b) incluir na condenação a ressalva de que a manutenção do benefício deferido fica submetida ao poder-dever de
revisão administrativa
da autarquia previdenciária, estando o segurado obrigado a submeter-se a exames médicos periódicos, processos de reabilitação profissional e tratamentos custeados pela Previdência Social, conforme determina a redação vigente do
artigo 101 da Lei nº 8.213/1991
(alterado pela Lei nº 14.441/2022) .

Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da incapacidade laborativa, ao nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido em 10/03/2023, ao termo inicial em 16/05/2023, aos índices de correção monetária e juros de mora (SELIC a partir de 09/12/2021) e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026